Tribunal: STF
Processo: ARE 1350070
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 197, p. 6):



     "AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO EM SUBSTITUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO SEGURO DPVAT. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTOS FEITOS A MENOR. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS NOS MOLDES PREVISTOS EM LEI. 



    1. Nas situações ocorridas antes da vigência das Leis n° 11.482, de 31/05/2007, e 11.945, de 04/06/2009, é cabível a fixação de indenização coberta pelo seguro DPVAT em salários-mínimos, mormente por ser a disposição vigente à época do acontecimento dos fatos, não havendo falar-se em perda superveniente do objeto da presente ação civil pública. 



    2. Resta evidenciada a relação de consumo entre a seguradora e segurado, uma vez que aquela é devidamente remunerada pelos serviços que, em virtude de relação contratual, se obriga a prestar na eventualidade de um sinistro, caracterizando-se, assim, sua condição de fornecedora daquele bem, ainda que o contrato seja de natureza compulsória. 



    3. Comprovada a existência de afronta aos direitos básicos garantidos pela legislação consumerista, os segurados vitimados devem ser ressarcidos individualmente, via indenização material - complementação do que não foi pago.



    4. A condenação por dano moral coletivo, em ação civil pública, é reconhecida pelo ordenamento jurídico pátrio e chancelado pelo e. STJ e por este eg. Tribunal de Justiça. 



    5. A verba indenizatória, correspondente ao dano moral, não pode ser irrisória, que pouco signifique à coletividade, nem excessiva, com a qual a concessionária prestadora dos serviços não possa arcar sem enormes prejuízos, também socialmente indesejável. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atende a tal mister, sendo razoável e proporcional ao dano coletivo ocorrido. 



    6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte."



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 7º, IV, da Constituição da República. Sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade da vinculação do valor da indenização de seguro DPVAT ao salário mínimo.



    A Presidência do TJ/GO negou seguimento ao recurso extraordinário por óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 205, p. 7-8).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Examinando os autos, verifica-se que a decisão recorrida não utilizou o salário mínimo como indexador dos valores indenizatórios, mas, tão somente, aplicou os valores referentes à legislação específica ao seguro DPVAT antes do advento das Leis 11.482/20007 e 11945/2009, sem determinar, portanto, qualquer correção automática dos valores pelo reajuste anual do salário mínimo.



    Dessa forma, o ato objurgado não afrontou o artigo 7º, IV, da Constituição Federal, apresentando-se de acordo com a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se verifica nos seguintes precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – REPARAÇÃO CIVIL – DANO MORAL – VALOR MONETÁRIO DA INDENIZAÇÃO EXPRESSO EM MÚLTIPLO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1156776 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, DJe 27.6.2019)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 66/95, EDITADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DIPLOMA LEGISLATIVO, RESULTANTE DE INICIATIVA PARLAMENTAR, VEICULADOR DE ISENÇÃO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS – TEMA QUE TRADUZ ASPECTO DO CONCURSO PÚBLICO, QUE DIZ RESPEITO, TÃO SOMENTE, À ESFERA JURÍDICA DOS PRÓPRIOS CANDIDATOS, SEM QUALQUER REPERCUSSÃO NA RELAÇÃO FUNCIONAL ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SEUS AGENTES – MATÉRIA QUE, POR REVELAR-SE ESTRANHA AO DOMÍNIO TEMÁTICO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NÃO ESTÁ SUJEITA À CLÁUSULA DE RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (CF, ART. 61, § 1º, II, “c”) – PRECEDENTES – UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E PARA DEFINIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA ISENÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FIM (CF, ART. 7º, IV, “IN FINE”) – INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE DA ADOÇÃO DO PISO SALARIAL MÍNIMO COMO CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONTRIBUINTE – PRECEDENTES – REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA EMPREGADA PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO AO CONTRIBUINTE, SEM QUALQUER REFLEXO NO PREÇO DE PRODUTOS E SERVIÇOS AO CONSUMIDOR OU NO PODER DE COMPRA INERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL – AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. (ADI 1568, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, DJe 24.9.2020 e 6.10.2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ARTIGO 5º DA LEI FEDERAL Nº 4.950-A/1966. FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL DO TRABALHADOR EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS SUBSEQUENTES DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA RESPECTIVA. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E ADPF Nº 53/PI. VEDAÇÃO DE INDEXAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA REAJUSTES REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dasdecisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A manutenção dos critérios estabelecidos em lei anterior à Constituição de 1988, dissociando-os da indexação pelo salário mínimo mediante a fixação do momento em que apurado o valor do direito prescrito na norma, não possui aderência estrita com a Súmula Vinculante nº 4 e a ADPF nº 53/PI. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 16.831 AgR, Rel Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje de 16.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.2.2017. LEI 4.950-A/66. PISO SALARIAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. ADPF 53 MC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. 2. O acórdão recorrido, ao aplicar a OJ 71, da SBDI-2 do TST, não afrontou a Súmula Vinculante 4, nem a ADPF 53 MC. 3. A inovação em agravo regimental é incabível. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.” (ARE nº 922.319/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2.05.2017).



    No mesmo sentido dos autos, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.260.639, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 31.8.2020; e RE 1.161.085, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 28.9.2018. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso nos termos dos art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente